Tribunal: TJMT
Processo: 1021884-85.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021884-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 632.189.501-63 (AGRAVANTE), MARICELIA APARECIDA PEREIRA - CPF: 992.981.041-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARICELIA APARECIDA PEREIRA - CPF: 992.981.041-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Y. P. A. D. S. - CPF: 087.807.501-17 (AGRAVADO), A. B. P. D. S. (AGRAVADO), ESTER DA COSTA SIEBRA - CPF: 725.969.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C GUARDA E ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DOS FILHOS MENORES DE IDADE – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
– NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1021884-85.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

WELINGTON ALVES DA SILVA

AGRAVADOS:

A. B. P.S. e Y. P. A.S.
, menores, representados por
MARICELIA APARECIDA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WELINGTON ALVES DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
, lançada nos autos da Ação de Investigação de Paternidade c/c Guarda e Alimentos nº. 1025239-77.2023.8.11.0041, ajuizada por
A. B. P.S. e Y. P. A.S.
, menores, representados por
MARICELIA APARECIDA PEREIRA
, que
fixou
os alimentos provisórios em 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente, que hoje totaliza a quantia de
R$792,00 (setecentos e noventa e dois reais).

Em suas razões recursais, o agravante defende que
“
é pessoa simples, hipossuficiente na forma da lei,

tanto que atendimento pela Defensoria Pública, sendo que trabalha como motorista de

aplicativo, portanto diarista, não possuindo estabilidade financeira
” (sic).

Ressalta-se que
“para trabalhar, ainda necessita alugar um carro no valor de

R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por dia, posto que não possui carro próprio – contrato de

locação em anexo”
(sic).

Destaca que
“descontada a despesa concernente ao aluguel do carro (R$3.640,00/mês), bem como os gastos com relação ao combustível, tem-se que o agravante possui rendimento/lucro mensal de cerca de 01 (um) salário mínimo”
(sic).

Informa que
“Além disso, mora com um sobrinho na casa deixada pela sua falecida mãe, dividindo com ele as despesas com relação à moradia”
(sic).

Esclarece que
“atualmente sobrevive com muita dificuldade, tento quase a totalidade de seus lucros (R$ 1.320,00) comprometidos todos os meses. Logo, considerando que o recorrente percebe renda líquida de aproximadamente 01 (um) salário mínimo mensal, temos que a pensão arbitrada no patamar de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo se mostra extremamente excessiva”
(sic).

Expõe que
“o agravante não quer se furtar da sua obrigação de prestar os alimentos, todavia, a fixação do percentual alimentício deve promover equilíbrio em ideal proporcionalidade entre as necessidades presumidas dos filhos e a capacidade contributiva do genitor”
(sic).

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para
“minorar os alimentos provisórios fixados para
37,88% (trinta e sete vírgula oitenta e oito por cento) do salário mínimo vigente,

o que equivale a R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, por ser este o único valor possível diante

da realidade enfrentada”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 29/09/2023, conforme Id 184107655. No mesmo ato, determinou-se a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2º Grau, onde foi certificado que “
não houve acordo”
(sic – Id 186001665).

Contraminuta ofertada pela representante dos menores no Id 188959197, onde defende que “
não houve comprovação fática da incapacidade de pagamento dos alimentos provisórios, pois o agravante se limitou a apresentar as suas despesas e não a condição financeira”
motivo pelo qual requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr.
Paulo Ferreira Rocha
, opina pelo desprovimento do recurso (Id 189985163).

Deferida a justiça gratuita nesta instância recursal. (Id 184107655)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada para
reduzir
o valor dos alimentos provisórios arbitrados em
60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente, que hoje equivale a
R$792,00 (setecentos e noventa e dois reais), em favor dos filhos
A. B. P.S. (DN 16/03/2020) e Y. P. A.S. (DN 15/10/2017).

Conforme a dicção do
§1º, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...).”

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe,
poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Analisando os documentos juntados neste instrumento, possível deles aferir que o agravante não demonstrou de forma inequívoca sua incapacidade de suportar os alimentos fixados em favor dos filhos, visto que a
pensão foi arbitrada em valor suficiente para atender as demandas dos menores, não sendo cabível a redução, sob pena de tornar inócua a obrigação.

Vale lembrar que as
necessidades
de crianças em
tenra idade
são
presumidas
(alimentação, roupas, lazer, etc.) para que tenham garantido um crescimento saudável e digno, com acesso à educação, cultura e lazer.

Por esse motivo, por prudência, a verba alimentar arbitrada na origem, em favor dos infantes deve ser mantida, porquanto inexistem nos autos elementos de prova capazes de sustentar a sua redução.

Registra-se, por oportuno, que o ônus do sustento, guarda e educação dos filhos compete a ambos os genitores.

E como bem asseverou o Procurador de Justiça:

“No presente caso, o alimentante não comprovou que aufere lucros que se aproximam da quantia de R$1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), motivo pelo qual não há como reduzir o valor da pensão fixada pelo juízo singular. Ad argumentandum tantum, a quantia fixada para alimentantes desempregados permanecem na quantia de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, de modo que no presente caso, por mais que tenha um trabalho, não parece que a quantia fixada pelo juízo singular seja desproporcional, como quer fazer crer o agravante.

Assim, não há motivos a ensejar a revisão do valor da pensão anteriormente fixada sem que se tenha maiores informações sobre a capacidade financeira do alimentante e sobre as necessidades dos alimentados, motivo pelo qual entendo pela manutenção da r. decisão singular. Por fim, oportuno frisar que, a teor do que dispõe o artigo 1.699 do Código Civil, os alimentos podem ser alterados a qualquer tempo, ante a modificação na situação financeira das partes e o advento de novas provas quanto a tal condição.

Pelo exposto, manifesto pelo desprovimento do recurso interposto”.

Logo, é imprescindível a adequada instrução processual para aferir a necessidade dos alimentandos e a possibilidade do alimentante, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, a princípio, a alteração do valor dos alimentos provisórios fixados pelo Magistrado singular.

A propósito, corrobora com esse entendimento a jurisprudência
desta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VISITAS –
ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL
– DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem. Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe”
(TJ-MT - AI: 10026788520238110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS C/C GUARDA COMPARTILHADA -
REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS – INDEFERIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CC/02 –
CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável. Deve-se permanecer a obrigação de alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à minoração ou exoneração da verba alimentar”
(TJ-MT 10187915120228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2023)

“AÇÃO DE ALIMENTOS – PROVISÓRIOS –
MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de alimentos provisório, a matéria atinente à necessidade de um e à possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas, dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir. Deve permanecer o valor arbitrado pelo juízo até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à extinção ou minoração da verba alimentar pretendida”
(TJ-MT 10148084420228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)

Diante do exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023